Tribunal: TJES
Processo: 5005086-44.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005086-44.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: ANA BOTELHO BORGES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5005086-44.2023.8.08.0006

RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDA: ANA BOTELHO BORGES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. GRECIO NOGUEIRA GREGIO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. OBJETIVO DE FIRMAR CARTÃO DE CRÉDITO COMUM. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR - INFORMAÇÃO CLARA E TRANSPARENTE. CONTRATO NULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ COMPROVADA. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS DEVIDOS.
QUANTUM
ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, a autora discorre que pretendia contratar cartão de crédito gratuito, conforme ofertado pela requerida, mas acabou pactuando cartão de crédito consignado, o que ensejou a realização de descontos indevidos em seu benefício previdenciário. Informa a consumidora que tentou devolver os valores depositados pela instituição financeira em sua conta bancária e não obteve sucesso.

Dessa forma, pugna pela declaração de nulidade do contrato e condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos autorais, para declarar a nulidade da dívida objeto dos autos e condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 138,60 (cento e trinta e oito reais e sessenta centavos) a título de reparação pelos danos materiais, bem como ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nas razões recursais, a parte requerida argumenta pela possibilidade de produção de prova em grau recursal, incompetência do juízo para julgar a presente demanda por necessidade de perícia técnica e necessidade de extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir. Quanto ao mérito, argumenta pela validade da contratação e inexistência de ato ilícito pela recorrente, requerendo a improcedência dos pedidos exordiais. Também requer a atribuição de efeito suspensivo recursal.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei no 9.099/95.

Indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o art. 43 da Lei 9.099/1995 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não restou demonstrado neste feito.

Entendo pela impossibilidade de juntada de documentos em sede recursal, tendo em vista que, não demonstrada a excepcionalidade, na forma do art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, aplicável subsidiariamente, a documentação deveria ter sido juntada por ocasião da apresentação da Contestação, operando-se a preclusão.

Assim sendo, de forma a evitar a configuração de inovação recursal e supressão de instância, rejeito o requerimento da recorrente, consoante entendimento jurisprudencial:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL - AUSÊNCIA DE FATO NOVO - IMPOSSIBILIDADE - DESCONSIDERAÇÃO DO DOCUMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM APELAÇÃO - ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Nos termos dos artigos 435 e 1.014 do CPC, o documento juntado na fase recursal não deve ser considerado para a solução da controvérsia, quando não se refere a fato novo nem se destina a contrapor novos argumentos deduzidos pela parte adversa. 2. Embargos de Declaração não acolhidos. (TJ-MG - ED: 10000205879893002 MG, Relator: Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/07/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2022).

Afasto
a preliminar de incompetência do juízo, tendo em vista que as provas produzidas pelas partes são suficientes ao julgamento do mérito processual, inexistindo necessidade de produção de prova pericial, conforme disposto pelo juízo sentenciante.

Afasto
a preliminar de falta de interesse de agir, uma vez que a prévia tentativa de resolução extrajudicial do conflito é prescindível ao ajuizamento de demanda judicial, consoante disposto em sede de sentença.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

A relação jurídica existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, razão pela qual aplica-se, no caso em comento, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º do referido Código.

O enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Dessa forma, ainda que livremente pactuado, o efeito vinculante do contrato somente prevalecerá acaso o instrumento esteja em consonância com os princípios reguladores da matéria, em especial a função social do contrato e a boa-fé objetiva.

Nos termos do artigo 6º, III, da Lei consumerista, é direito básico do consumidor, “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.

O dispositivo supracitado consagra dois princípios: o da informação, que imputa ao fornecedor o dever de prestar todos os dados e características relacionados ao produto ou serviço; e o da transparência, que dá ao consumidor o direito de obter esses dados de forma precisa e clara, sendo vedada qualquer omissão.

Em que pese a instituição financeira ter juntado contrato de adesão de cartão de crédito consignado assinado pela consumidora, verifico que o banco não comprovou que, de fato, forneceu as informações necessárias à parte autora, que acreditou ter contratado cartão de crédito comum.

Nesse sentido, entendo pela nulidade do contrato celebrado entre as partes, em decorrência da violação ao princípio da informação e boa-fé objetiva por parte da empresa fornecedora.

Nesta senda, coaduno com o entendimento adotado pelo juízo
a quo
, nos seguintes termos:

Quanto a tal ponto entendo ser ônus da requerida a comprovação do contrato firmado e sua regularidade, ônus do qual não se desincumbiu. Em que pese haver nos autos contrato entabulado de forma digital, não há comprovação de que tenha seguido padrões de segurança suficientes para evitar a fraude afirmada pelo consumidor.

Verifico através do acervo probatório, que, apesar da parte autora ter, de fato, efetuado a contratação do empréstimo, o fez acreditando se tratar de apenas um cartão sem qualquer custo, ou seja, a parte autora nunca teve a consciência de que estaria contratando empréstimo havendo vicio quanto ao seu consentimento.

Ademais, tão logo a parte autora verificou que teria sido feito empréstimo por ela não solicitado, recorreu a ajuda do Procon e desde logo solicitou a devolução dos valores, o que não foi aceito pela requerida.

Além disso, há deposito judicial nos autos com os valores do empréstimo, o que denota a boa-fé da parte autora e confere verossimilhança a suas alegações.

Diante disto deve ser declarada a nulidade do contrato diante da inobservância dos requisitos legais e vicio de consentimento do consumidor contratante, e como consequência a inexistência do débito, tornando-se indevido qualquer desconto realizado na aposentadoria da parte autora, devendo os valores já descontados serem devolvidos bem como deve a requerida se abster de proceder em novos descontos.

Destarte, a falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira se caracteriza diante da falha no dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços.

Por conseguinte, devida a condenação da recorrente a restituir os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da recorrida quanto às parcelas do cartão de crédito consignado, no valor de R$ 138,60 (cento e trinta e oito reais e sessenta centavos).

Noutro giro, tenho, por fim, que resta configurado o dano moral
in re ipsa
, ante o abalo psicológico e emocional sofrido pela consumidora, decorrente da perpetuação dos descontos no benefício previdenciário da parte e a falha no dever de informação pelo fornecedor do serviço, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir o banco recorrente maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços.

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima e 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Dessa forma, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, mostra-se proporcional e razoável, não comportando qualquer retoque, na forma do Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei n° 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Condeno
a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do
art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)